Tribunal: TJDFT
Processo: 0715026-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA AB INITIO SOB O PÁLIO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. DECISÃO DISSOCIADA DO ESTÁGIO DO PROCEDIMENTO. QUESTÃO PROBATÓRIA AINDA HIPOTÉTICA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. Conforme o art. 10, da Lei no 12.153/2009, há possibilidade de produção de prova pericial dentro do rito próprio dos Juizados Especiais Fazendários, in litteris: “para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência”.
2. Não se pode abonar o comportamento do MM. Juiz do Juizado Especial que, sem permitir o processamento da causa e dissociado da análise das provas e da necessidade daquelas pugnadas pelas partes, entende por haver complexidade da causa e declara sua incompetência.
3. A necessidade de produção de prova pericial deve verificada e decidida à luz do caso in concreto e da realidade procedimental, ou seja, somente após a fixação dos pontos controvertidos, a análise dos elementos de convencimento já carreados e apreciada a necessidade e pertinência daquelas provas pugnadas pelas partes.
4. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.